Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-92.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO GABRIEL DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 860.861.575-45 (ADVOGADO), DURAZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 37.752.021/0001-73 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0006-04 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE PROTESTO DEFERIDA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Suspensão de protesto válida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015531-92.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: DURAZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

AGRAVADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DURAZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1006501-24.2024.8.11.0003 ajuizada por

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA., que deferiu tutela de urgência para suspender protestos em nome da autora, bem como se abstenha a gerar novos protestos, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

A agravante sustenta a necessidade de dilação probatória e contraditório acerca dos fatos que permeiam a suspensão dos protestos de notas fiscais; elenca que foi firmado distrato com relação a todos os contratos de que se originam as notas ficais, em momento anterior à emissão dessas últimas, não restando quaisquer encargos pendentes, não obstante somente carreia aos autos instrumento de distrato relativo ao contrato de nº 393/2021; da tabela acima que somente parte das notas fiscais dizem respeito ao contrato em questão, e mesmo estas não abarcam exclusivamente o contrato objeto do distrato; ainda que viesse a prevalecer a validade do distrato, tal fato não seria, por si só, apto a desconstituir por completo as notas fiscais de nº 219,220, 221, 222, 223 e 224; outrossim, o contrato de nº 005/2021 sequer é mencionado na Exordial expressamente, sendo acostado de forma desconexa da fundamentação. Também não se constata ter sido apresentado o contrato de nº 003/2021, que igualmente subsidia as notas fiscais de nº 219, 220, 221, 222, 223 e 224; quanto ao contrato 008/2023, afirma a Agravada ter sido exaurido seu objeto em março de 2023, tendo se mantido adimplente, mas não instrui a Inicial com indícios suficientes de que tenha sido este, de fato, o quadro real, de forma a demonstrar ter adimplido o valor disposto na avença (R$ 48.000,00); notificação extrajudicial (em anexo) enviada à Agravada em 12/01/24 que havia débitos pendentes, decorrentes de reajustes do piso salarial dos vigilantes que não foram repassados pela Agravada à Agravante, na forma como pactuado; a emissão de duplicatas após rescisão contratual, por si só, não é manifestamente ilegal ou fraudulenta, desde que existem provas de prestação onerosa de serviços; a apresentação de tais elementos probatórios somente se faz possível com a devida integração do contraditório; pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DURAZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1006501-24.2024.8.11.0003 ajuizada por

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA., que deferiu tutela de urgência para suspender protestos em nome da autora, bem como se abstenha a gerar novos protestos, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“(...)

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que além de evidenciado a probabilidade do direito, restou devidamente demonstrada, a prima facie, o perigo de dano. Isso porque, o autor apresentou, a princípio, o instrumento de rescisão contratual – id. 147855062, datado de 24 de outubro de 2023, bem como os contratos de prestação de serviços (ids. 147855063 e 147855074), a notificação extrajudicial encaminhada, em tese, para requerida em 11 de dezembro de 2023 – id. 147855073 e, ainda, os protestos, com fato gerador do corrente ano, em desfavor da parte autora ao id. 147856874. A propósito: MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em nome da parte e suspendendo seus efeitos, até o julgamento do mérito da demanda. No caso específico dos autos, cumpre esclarecer o distinguishing case, pois, a exigência de contracautela se dá notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante jurisprudência sedimentada, o que não ocorreu, restando

evidente a ausência de prejuízo. (N.U 1028494-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Ante o exposto, DEFERE-SE o pleito contido na inicial para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que a parte requerida promova a baixa dos protestos em nome da autora, bem como se abstenha a gerar novos protestos, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). (...)”.

Pretende a agravante a reforma da decisão, ao argumento de que não foram juntados todos os distratos referente as notas fiscais, as quais pretendem a suspensão do protesto, bem como há a possibilidade de emissão de notas e cobranças, mesmo após a rescisão contratual. Assim, demanda produção de prova e contraditório.

Contudo, não demonstra o risco de prejuízo irreparável concernente a suspensão dos protestos, até que a questão levantada seja elucidada na origem, tampouco a probabilidade do direito para desconstituir a tutela de urgência concedida.

Ainda, dos documentos existentes há o distrato demonstrado nos autos, com referência ao contrato de n. 393/2021, bem como o contrato n. 008/2023 a vigência é de 30 dias, o que não desconstitui a agravante, nesse momento, para revogar a tutela de urgência concedida.

Com relação as demais notas, aparentemente foram emitidas posteriormente ao distrato dos contratos, o que denotam a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável. Portanto, não há elementos a reforma da decisão.

A jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS DUPLICATAS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. PROTESTOS DOS TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. RESCISÃO CONTRATUAL INFORMAL. DÚVIDAS QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. 1. Pleito, em sede de tutela de urgência, de sustação dos protestos não abrangidos pela sentença proferida nos autos 0709457-11.2021.8.07.0001. 1.1. Pedido de declaração de nulidade das duplicatas protestadas e da inexistência de dívida. 1 .2. Tutela de urgência deferida para a suspensão dos protestos, com supedâneo em sentença proferida em processo diverso, em conversas em que se parece verificar o distrato, bem como no fato de os protestos terem ocorrido em data posterior a março de 2021 (marco temporal de sentença anterior). 2. Tese da existência de prestação dos serviços, a tornar lícita a emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas que depende de dilação probatória no processo de origem. 3. Duplicatas protestadas que se encontram vinculadas a negócio jurídico já rescindido, ainda que informalmente, causando dúvida acerca da efetiva prestação dos serviços que teriam dado ensejo à sua emissão. 3.1. Deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos dos protestos até o julgamento da demanda, que deve ser mantido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
(TJ-DF 07384134020218070000 1412215, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - TÍTULO DE CRÉDITO - DISTRATO - REQUISITOS - Evidenciando a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar de exclusão da negativação pleiteada nos autos originários, face à comprovação do distrato efetivado entre as partes e a demonstração de inexigibilidade dos títulos, nenhuma censura se pode fazer ao decisum, que deferiu o pleito liminar. (TJ-MG - AI: 10460100037189001 Ouro Fino, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 02/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2011).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO DE PROTESTOS E ABSTENÇÃO DE NOVOS PROTESTOS - DEFERIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000190215277001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024